Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-91.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003074-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVADO), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVADO), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVADO), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVADO), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I - CNPJ: 35.138.055/0001-47 (AGRAVANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I - CNPJ: 35.138.055/0001-47 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ESSENCIALIDADE DE BENS – MEDIAÇÃO – SUSPENSÃO DE AÇÕES E CONSTRIÇÕES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEI N. 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a suspensão, por prazo determinado, de ações judiciais e atos constritivos promovidos por credores convidados a participar de procedimento de mediação instaurado no âmbito da recuperação judicial, quando demonstrada a efetiva tentativa de solução consensual e a necessidade de estabilização do ambiente negocial.

A essencialidade de bens empregados na atividade econômica dos recuperandos, ainda que não gravados por alienação fiduciária, deve ser reconhecida quando evidenciada sua imprescindibilidade à manutenção da produção, conforme expressamente constatado por perícia técnica realizada nos autos.

A suspensão de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, bem como a vedação de novos apontamentos referentes aos créditos sujeitos à recuperação, coaduna-se com os objetivos do stay period previsto na Lei n. 11.101/2005, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, impondo-se como medida acautelatória e proporcional ao fim visado.

Agravos Internos Prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial autuada sob o n. 1028621-25.2024.8.11.0015, dentre outras providências, indeferiu o pedido de suspensão das anotações dos cartórios de protestos e órgãos de restrição ao crédito, bem como o pedido de suspensão das execuções de créditos extraconcursais para procedimento de mediação.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam o r. Juízo
a quo
reconheceu a essencialidade apenas dos bens que possuem alienação fiduciária, todavia, o rol de bens essenciais não está, necessariamente, vinculado ao dispositivo destacado no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e, embora os recuperandos tenham demonstrado a utilidade de cada bem para a atividade agrícola, os bens que não foram ofertados em garantia de alienação fiduciária, continuam descobertos e com risco evidente de serem retirados da posse dos recuperandos.

Aduzem que o perito nomeado pelo Juízo Recuperacional para realizar a constatação prévia, também adentrou a questão da essencialidade dos bens para a produção agrícola, como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, devendo estes serem protegidos durante o período de blindagem, como forma de preservar as atividades da empresa em superação financeira.

Discorrem sobre a necessidade de suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das ações judiciais e dos atos constritivos atualmente existentes e manejados pelos credores que haviam sido convidados para participarem da mediação instaurada no âmbito da “Converge Resolve”, câmara regularmente constituída e vinculada a este Sodalício.

Aduzem que a mediação, não apenas cabível, mas impreterível no caso vertente, consiste em instrumento que vem sendo utilizado no ambiente recuperacional com crescente frequência, e isto em decorrência de sua eficácia no tocante à concretização do princípio da preservação da empresa, mormente quando implica na suspensão das ações (inclusive das propostas pelos credores extraconcursais) e dos atos expropriatórios delas decorrentes, na medida em que cria um cenário mais favorável e adequado às tratativas que ocorrerão no âmbito da câmara mediadora.

Salientam, inclusive, que até o momento, de todos os credores convidados, apenas 03 (três) tomaram parte na mediação, sendo que todos eles compuseram com os Agravantes, o que reflete a eficácia do instituto quando observado com a seriedade merecida.

Entendem que apenas com a chancela jurisdicional, com a suspensão requerida, é que será possível obter um contexto mais equânime às tratativas, isto pelo fato de que os demais credores convocados só têm resultado em decorrência do êxito que eles têm obtido relativamente às medidas expropriatórias perquiridas nos Juízos diversos do recuperacional.

Relatam, também, que o art. 6º c/c art. 49, da LRF, estipula a intenção do legislador de sobrestar a exigibilidade das obrigações afetas ao processo de recuperação judicial, inicialmente pelo prazo de 180 dias, conforme § 4º do art. 6º da LRF.

Para tanto, esclarecem para atingir esse objetivo se faz necessário que seja deferida a ordem aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN e demais órgãos de restrição ao crédito, para que suspendam quaisquer apontamentos existentes em nome dos devedores com relação aos créditos constantes na relação de credores pelo prazo de 180 dias, ordenando, ainda, que se abstenham de fazer quaisquer novos apontamentos com base nesses créditos.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ações dos credores convidados para o procedimento de mediação, remetendo-os à Câmara Converge, bem como suspender toda e qualquer negativação em nome dos Agravantes nos órgãos de proteção de crédito, com a expedição de ofícios para o CADIN, SPC e SERASA, além de declarar a essencialidade de todos os bens listados.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (id. 268480292).

Contraminutas, nos Ids. 272016398, 273341863, 273965380 e 274103382, todas pelo desprovimento do recurso.

Agravos internos interpostos por Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagro Direitos Creditórios Figtree Produtores Agrícolas e Syngenta Proteção De Cultivos Ltda, nos ids. 273341852 e 278800865, respectivamente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A jurisprudência há muito tempo vem sedimentando o entendimento quanto à necessidade de reconhecimento da essencialidade dos bens a empresas em recuperação judicial, justamente em decorrência do princípio da preservação da empresa, pois a liberação da prática de retenção/expropriação/retirada de bens da posse deles ocasionaria sua falência, pois resultaria na paralisação das atividades.

Somente com a manutenção da atividade agrícola é que os recuperandos poderão se reerguer e cumprir com o plano de recuperação judicial. Assim, mesmo com o
stay period
, o não reconhecimento da essencialidade dos bens dos recuperandos, não fará com que os juízos executivos suspendam as penhoras/constrições.

Os recuperandos são produtores rurais, que atuam na produção agrícola, no cultivo de arroz, milho, soja, feijão, criação de bovinos, algodão, entre outros cereais, como se observa no objeto do contrato social consolidado de um dos recuperandos e, conforme consta nos contratos juntados nos autos, a atividade dos recuperandos envolvem diversos bens (e não somente a garantia de alienação fiduciária).

A essencialidade dos bens deve ser levada em consideração para que os recuperandos possam continuar executando suas atividades e gerando lucro para pagamento de seus credores. Isso porque sem os bens como tratores, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, não há como continuar com a atividade por eles desempenhada.

Outrossim, como bem esclarecido no recurso, o perito nomeado pelo Juízo Recuperacional para realizar a constatação prévia, também adentrou a questão da essencialidade dos bens para a produção agrícola, como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, vejamos trecho do relatório:

Portanto, há necessidade de determinação para que os credores sejam proibidos de promoverem medidas expropriatórias e de apreender os bens essenciais dos devedores durante o stay period, como forma de garantir o efetivo soerguimento do grupo.

Quanto a suspensão das ações e constrições vinculadas aos credores que foram convocados para a mediação, é cediço que este instrumento de intermediação não apenas cabível, mas impreterível no caso vertente, consiste em instrumento que vem sendo utilizado no ambiente recuperacional com crescente frequência, e isto em decorrência de sua eficácia no tocante à concretização do princípio da preservação da empresa, mormente quando implica na suspensão das ações (inclusive das propostas pelos credores extraconcursais) e dos atos expropriatórios delas decorrentes, na medida em que cria um cenário mais favorável e adequado às tratativas que ocorrerão no âmbito da câmara mediadora.

Quanto aos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, entende-se que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada na utilização da mediação como mecanismo de concretização do princípio da preservação da empresa, bem como nos enunciados do FONAREF e nas recomendações emitidas pelo CNJ em tal sentido, além da própria eficácia verificada no âmbito da Recuperação Judicial dos Agravantes, com taxa de êxito bastante elevada.

O perigo de dano, de igual modo, é plenamente evidente, uma vez que os credores formal e regularmente convidados para tomarem parte no procedimento de mediação permanecerão efetivando mais e mais incursões no acervo patrimonial dos Devedores, prejudicando sobremaneira o soerguimento pretendido.

Assim, é necessária a concessão do efeito ativo com o objetivo de obter a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das ações e constrições vinculadas aos credores que foram convocados para a mediação.

De igual forma, se faz necessário que seja deferida a ordem aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN e demais órgãos de restrição ao crédito, para que suspendam quaisquer apontamentos existentes em nome dos devedores com relação aos créditos constantes na relação de credores pelo prazo de 180 dias, ordenando, ainda, que se abstenham de fazer quaisquer novos apontamentos com base nesses créditos.

Em resumo, o caso recruta atenção necessária com o enfoque de oportunizar um “fôlego” momentâneo, para que seja possível a criação de uma conjuntura mais sadia à reestruturação do Grupo, o que certamente ocorrerá num âmbito isento de litigiosidade, contudo, para que isso ocorra, imperioso que haja a chancela jurisdicional, para, de forma acautelatória (nos termos do artigo 300 do CPC/15 e, por analogia, do §1º, do artigo 20-B da Lei n.º 11.101/05) desconstituir todo e qualquer ato constritivo/expropriatório existente ou suspender o seu prosseguimento.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para convalidar a liminar recursal e declarar a essencialidade de todos os bens listados, bem como suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ações dos credores convidados para o procedimento de mediação, remetendo-os à Câmara Converge, e, ainda, determinar a suspensão de toda e qualquer negativação em nome dos Agravantes nos órgãos de proteção de crédito, com a expedição de ofícios para o CADIN, SPC e SERASA.

Julgo prejudicado os agravos internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025